Tribunal: TJDFT
Processo: 0718392-51.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que homologou o acordo celebrado nos autos, no qual o executado se comprometeu a efetuar o pagamento integral da dívida, no valor de R$ 19.416,51 (dezenove mil, quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta e um centavos), a ser pago no ato da venda do imóvel partilhado entre os herdeiros e os credores, e determinou a incidência de correção monetária sobre o valor.
II. Questão em discussão
2. A matéria debatida consiste em verificar se é legítima a incidência de correção monetária sobre o valor do débito reconhecido em acordo homologado judicialmente.
III. Razões de decidir
3. A correção monetária não se trata de um acréscimo patrimonial, mas tão somente de uma recomposição do poder de compra da moeda desvalorizada pelo decurso do tempo e inflação, a fim de evitar perdas ao credor.
4. Não é necessário pedido expresso ao principal para que haja a incidência da correção monetária, tendo em visto o seu caráter exclusivamente de recomposição da moeda, conforme art. 322, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A jurisprudência deste JDFT permite a incidência da correção monetária nas hipóteses de homologação de acordo oriundo de obrigação líquida instituída entre as partes.